Tribunal: TJDFT
Processo: 0748239-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748239-22.2023.8.07.0000 RECORRENTES: CORUJÃO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, JOSE RABELO DE SOUZA JUNIOR RECORRIDO: GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Luis Gustavo B. de Oliveira que não conheceu do agravo de instrumento interposto (ID 53414554). Os recorrentes alegam violação aos artigos 874, inciso I e 805, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que há excesso de garantia no processo sub examine. Informam que todo o patrimônio da parte devedora/insurgente se encontra penhorado, mostrando-se imperiosa a redução do montante objeto de constrição judicial, a fim de garantir a observância dos princípios que norteiam o processo executivo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 874, inciso I e 805, ambos do Código de Processo Civil, porquanto não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Sem a interposição de novo recurso e seu julgamento por órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, não há o que se falar em exaurimento de instância, nos termos do enunciado 281 da Súmula do STF (AgInt no AREsp 2178330/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/4/2023). Assim, manifestamente incabível a interposição do apelo especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005